Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME DE PENA. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇAA MANTIDA.
1. Fixada a pena em patamar inferior a quatro anos e sendo o réu reincidente, portador de maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento deveria ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Em razão do princípio ne reformatio in pejus, mantem-se o regime semiaberto fixado na sentença.
2. O pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar, mediante fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, deverá ser apresentado ao Juiz da Execução, competente para analisar a matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.